Tribunal: STF
Processo: AI 630102
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. RETIFICAÇÃO DO RESULTADO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA. CUMPRIMENTO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. 



    O acórdão recorrido concluiu que o ato que excluiu candidata de concurso público foi acertado, fundamentado e precedido de processo administrativo. Chegar a conclusão contrária dependeria da apreciação das provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.